Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL E REMESSA. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A contestação apresentada pela Apelante foi clara ao negar a existência de atrasos imputáveis à Administração, bem como, os valores pleiteados pela Autora. Dessa forma, somente através das provas requeridas poderiam ser esclarecidos os motivos e responsabilidade dos alegados “eventuais e pontuais” atrasos.
2. O ordenamento legal traça inúmeros procedimentos para a proteção ao interesse público, entre eles o processo administrativo. Não se pode restringir a defesa da Administração à apresentação de autos do processo administrativo, visto que esses não são infalíveis e podem deixar de registrar eventos importantes para o esclarecimento dos fatos, como se alega no presente caso. De igual forma, não é possível concluir pela correção dos cálculos apresentados pela parte autora sem a realização de perícia contábil.
3. Recurso e Remessa providos. Unânime.